Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: NECESSÁRIA a superveniente exclusão da multa majorada, seja por aparente falta de específica intimação, seja precipuamente por não mais guardar proporção à extensão da obrigação principal, o que resultaria no afastamento de sua própria essência. FACULDADE DO MAGISTRADO À ALTERAÇÃO DAS “ASTREINTES” a qualquer tempo, inclusive de ofício. PRECEDENTES DO STJ. INCONFORMISMO em relação à conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte agravante, sob a alegação de omissões e contradições na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) no tocante à suposta não fixação de prazo, há omissão, na forma estatuída no art. 1.022, § único, II, c.c. o art. 489, § 1.o, IV/CPC], uma vez que, data máxima vênia, a petição inicial do agravo (Id. 36907374) infirma a conclusão dessa I. Turma Recursal, ao argumento de que o princípio da instrumentalidade das formas, que orienta o tema, considera válidos os atos processuais que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial (art. 188/CPC), como também prevê que a lei, prescrevendo determinada forma, será válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade (277/CPC); (b) No que tange à arguida “desproporção (excesso) com a extensão da obrigação principal”, o embargante apresentou jurisprudência do Sodalício Superior, de relatoria da Eminente Ministra Nancy Andrighi [Recurso Especial no 1.640.420-SP (2014/0295026-7)], em sentido contrário ao acórdão objurgado, é bom insistir, não seguida pela Turma Recursal, que não a analisou e nem demonstrou a existência de distinção para o caso em julgamento, nem mesmo a superação de entendimento, que prevê o excesso apenas quando manifesto, na forma estampada no art. 1.022, § único, II, c.c. o art. 489, VI/CPC. Nesse sentido, a omissão é constatada quando se verifica que a mencionada decisão do Sodalício Superior, adota parâmetro diverso do acórdão vergastado, qual seja, o excesso ou o enriquecimento ilícito não é o único critério de reavaliação das astreintes, e nem o mais eficaz critério, vale dizer, se há proporcionalidade e razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, não se deve falar em redução. E, nesse diapasão, não se considerou ou não se seguiu o aresto paradigma (do STJ); e (c) Com o fim de prequestionar a matéria, uma vez que a decisão objurgada se refere a astreintes vencidas, especialmente, para ensejar a observância ao art. 537, § 1.o/CPC, que contempla, apenas, a multa vincenda e, assim tem-se julgamento extra/ultra petita e violação ao princípio da legalidade.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: a superveniente exclusão da multa majorada se fez necessária, seja por aparente falta de específica intimação (e suas consequências jurídicas), seja precipuamente por não mais guardar proporção (excesso) à extensão da obrigação principal, o que resultaria no afastamento de sua própria essência (das astreintes) – itens “V” a “IX” da ementa originária.
III. Destaca-se que [...] há entendimento jurisprudencial de ambas as turmas que compõem o colegiado da Segunda Seção do STJ no sentido de que o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida, motivo pelo qual podem ser revistas as parcelas vencidas da obrigação de fazer não cumprida (AgInt no REsp n. 1.917.892/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022).
IV. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Ausente a comprovação de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.